Tribunal: STF
Processo: RHC 222727
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 625.891/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A defesa aduz que a tese de possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal foi ventilada em sede de embargos perante a Corte local, todavia a parte não juntou aos autos o acórdão que teria supostamente julgado os aclaratórios, sem o qual não é possível aferir o efetivo prequestionamento da matéria para que este Tribunal Superior não incorra em indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 33)



    O recorrente narra (eDOC 40) que foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 330 e 331 do Código Penal à pena de 6 meses e 15 dias de detenção.



    Relata haver oposto embargos de declaração ao acórdão que desproveu a apelação defensiva pedindo a aplicação do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP), pleito negado pelo Tribunal e posteriormente pelo STJ, no acórdão de que ora se recorre. (p. 2)



    Alega, em síntese, que, como a norma do art. 28-A do CPP tem natureza jurídica mista material e processual penal, deve retroagir para beneficiar o réu, ainda que a denúncia já houvesse sido recebida na data da entrada em vigor da Lei 13.964/2019.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam remetidos os autos ao Ministério Público para se oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 72)



    É o relatório.



    Decido.



    Como consta da ementa supratranscrita, o recorrente não demonstrou haver submetido o pedido de oferecimento de ANPP à 1ª instância, antes do trânsito em julgado da condenação.



    Compulsando os autos, verifico que, efetivamente, as últimas peças do processo da origem colacionadas à inicial são as certidões cartorárias relativas ao acórdão que desproveu a apelação defensiva, o qual não tratou da ANPP. (eDOC 11)



    Esta Corte tem entendido que tanto a acusação quanto a defesa devem, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, oferecer ou requerer a incidência do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos. O comportamento omissivo das partes leva à estabilidade da controvérsia, sendo vedado o requerimento extemporâneo. 



    Logo, se o acusado deixou de se opor tempestivamente — ou, o que dá na mesma, não demonstrou havê-lo feito — quanto à negativa explícita ou implícita do ANPP, responsabiliza-se pelo comportamento omissivo [CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodivm, 2020], não podendo requerer a incidência depois da realização de atos subsequentes, o que significaria a violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual. 



     Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente